Tribunal: TJDFT
Processo: 0000319-08.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Correta a avaliação negativa da culpabilidade do réu que, além de subtrair os bens de duas pessoas, perpetrou grave ameaça contra outras três, diante da maior reprovabilidade da conduta.

2. A diminuição de pena na segunda fase, em razão de circunstância atenuante, deve guardar proporcionalidade com o aumento realizado na primeira, em razão de circunstância judicial desfavorável.

3. Recurso conhecido e improvido.